Tribunal: STJ
Processo: 5048319-08.2023.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211060 - PR(2025/0153889-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos
pendentes de julgamento em razão do Tema 1.219, não havendo óbice à
apreciação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.
reconheceu
3.150/DF,
que a multa é uma espécie de pena aplicável em retribuição e prevenção à
prática de crimes, mantendo sua natureza de sanção penal.
3. O Ministério Público possui legitimidade prioritária para a execução da
pena de multa, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal
Federal na ADI n. 3.150/DF.
4. A Fazenda Pública possui legitimidade subsidiária para a execução da
pena de multa, caso o Ministério Público não a execute no prazo de 90 dias,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b6fb305-05d0-49ce-bdff-f688bc838363

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211060 - PR (2025/0153889-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO
MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos
pendentes de julgamento em razão do Tema 1.219, não havendo óbice à
apreciação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, reconheceu que
a multa é uma espécie de pena aplicável em retribuição e prevenção à prática
de crimes, mantendo sua natureza de sanção penal.
3. O Ministério Público possui legitimidade prioritária para a execução da pena
de multa, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI n. 3.150/DF.
4. A Fazenda Pública possui legitimidade subsidiária para a execução da
pena de multa, caso o Ministério Público não a execute no prazo de 90 dias,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela FAZENDA NACIONAL contra a
decisão monocrática exarada às fls. 155/157.
Nas razões do recurso, a agravante alega a necessidade de sobrestamento do
feito em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 1.219, nos autos do RE 1.377.843 (fl. 164).
Relata a Fazenda Nacional que, em
após voto do Ministro André
7/2/2023,
Mendonça no RE 1.377.843, negando provimento ao recurso extraordinário e propondo
Documento eletrônico VDA53968559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:57
Código de Controle do Documento: 8a2a6c36-ec5c-4bea-87fb-c2f0f5b0cafa

tese de repercussão geral no sentido da legitimidade exclusiva do Ministério Público para
a cobrança da multa criminal, o processo foi destacado, tendo havido sustentação oral
pela Procuradora da Fazenda Nacional (fl. 164).
Pugna, com base nesse andamento, pelo sobrestamento até a definição do
precedente pelo STF, consignando, ainda, pedido de antecipação de tutela formulado
nos autos do RE 1.377.843, pendente de apreciação (fl. 165).
No mérito, sustenta a agravante violação do
do Código Penal, na
art. 51
redação conferida pela Lei n. 13.964/2019 (fls. 166/167).
Afirma que, à luz da ADI 3.150 (STF), a multa mantém natureza de sanção
penal (art. 5o, XLVI,
, da Constituição Federal), com titularidade do Ministério Público
c
para a execução perante a Vara de Execução Penal e que a superveniência da Lei
n. 13.964/2019 fixou competência exclusiva do juízo da execução penal, afastando a
legitimidade subsidiária da Fazenda Pública e a inscrição em dívida ativa, inclusive com
repercussão na modulação dos efeitos da ADI 3.150 (fls. 165/167).
Ao final, requer a União a reconsideração da decisão agravada ou, caso
mantida, a submissão do feito à Turma para sobrestamento até o julgamento do Tema
1.219 pelo STF; alternativamente, o provimento do agravo regimental para negar
provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal (fls. 167/168).
É o relatório.
VOTO
A insurgência, no entanto, não merece acolhida.
Inicialmente, em relação ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento
do Tema 1.219, nos autos do RE 1.377.843, não foi determinada pelo Supremo Tribunal
Federal, até o momento, a suspensão dos processos pendentes de julgamento, de forma
que não há qualquer óbice à apreciação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça.
No mais, conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, em
declarou que, à luz do preceito
13/12/2018,
estabelecido pelo
o, XLVI, da Constituição Federal, a multa, ao lado da privação de
art. 5
liberdade e de outras restrições – perda de bens, prestação social alternativa e
Documento eletrônico VDA53968559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:57
Código de Controle do Documento: 8a2a6c36-ec5c-4bea-87fb-c2f0f5b0cafa

suspensão ou interdição de direitos –, é espécie de pena aplicável em retribuição e em
prevenção à prática de crimes, não perdendo, assim, sua natureza de sanção penal (ADI
3150, Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe
.
5/8/2019)
Extrai-se do referido julgado que o Ministério Público possui legitimação
prioritária para a cobrança da pena de multa, tendo sido fixadas as seguintes teses: (i)
o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa,
perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelo
e
art. 164
seguintes da Lei de Execução Penal; e (ii) caso o titular da ação penal, devidamente
intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 dias, o Juiz da execução
criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou
Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução
Fiscal, com a observância do rito da Lei n. 6.830/1980.
Assim, até que sobrevenha decisão em sentido diverso em controle
concentrado de constitucionalidade, o Ministério Público é o legitimado prioritário para a
execução da pena de multa, sendo certo que, em não sendo executada a multa no prazo
de 90 dias, a Fazenda Pública, subsidiariamente, poderá efetuar a cobrança. Nesse
sentido, confiram-se: AgRg no
Ministro Jesuíno Rissato
REsp n. 1.993.920/RS,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
e AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
2/12/2022;
AREsp n. 2.096.601/RS,
julgado em
DJe de
16/8/2022,
24/8/2022.
Não há, neste momento e à luz do entendimento acima mencionado, espaço
para entender que a legitimidade do Ministério Público para execução da pena de multa
seja exclusiva, mas, ao contrário disso, a Fazenda Pública se apresenta como legitimada
subsidiária.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53968559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:57
Código de Controle do Documento: 8a2a6c36-ec5c-4bea-87fb-c2f0f5b0cafa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.211.060 / PR
Número Registro: 2025/0153889-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50097243720234047000 50483190820234047000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA DE MULTA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Documento eletrônico VDA55148678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: 52a635f7-6421-4629-a307-323109dd150a

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: 52a635f7-6421-4629-a307-323109dd150a